Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHAS INERENTES AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, STJ.
1. A demora na citação, por motivos alheios à vontade do exequente não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula n. 106 do STJ.
2. No caso, o exequente colaborou para o andamento regular do processo, mas, por mecanismo inerente ao sistema judiciário, a citação do agravante não se perfectibilizou em momento anterior.
3. Recurso conhecido e não provido.